Tribunal: TJSP
Processo: 2042755-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer. Processo em que há discussão sobre atos administrativos e ensino em geral. Competência de uma das C. Câmaras que compõem a seção de Direito Público deste E. Tribunal. Incompetência desta C. Câmara. Recurso não conhecido.